Tribunal: TJES
Processo: 5002542-84.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002542-84.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R FORTE SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA - ME e outros
RECORRIDO: LUCIANA CERQUEIRA LIMA RODRIGUES DA CUNHA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Juiz Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho (vogal):

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsados os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE ENTREGA DO BEM LOGO APÓS A CONTRATAÇÃO. OFERTA ENGANOSA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

1. O recorrente volta sua irresignação em face da sentença proferida pelo juízo de piso, que o condenou a ressarcir o valor de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais) à recorrida, por ter constatado que houve a promessa de entrega do veículo logo após a contratação (ID 732224), o que não se realizou, configurando, assim, oferta enganosa.

2. Nas razões recursais, a recorrente afirma que a contratação era para um consórcio, cujo regramento prevê que cada consorciado poderá obter o bem pretendido através de sorteio ou de lances, de modo que não poderia haver promessa de contemplação. Afirma ainda desconhecer qualquer valor pago além de uma parcela no valor de R$ 1.372,80 (um mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).

3. De fato, o sistema de consórcios funciona da maneira exposta pela recorrente, entretanto, restou comprovado nos autos que foi oferecida à recorrida a entrega do bem logo após contratação, o que significa, tal qual externado pelo colega Magistrado, oferta enganosa, pela qual respondem os fornecedores.

4. Quanto aos valores pretendidos, estão comprovados nos autos os pagamentos pela recorrida (ID 732227) em favor da Forte Serviço de Intermediação Ltda, que atua em conjunto com a recorrente, em cadeia de fornecedores, o que enseja a responsabilidade solidária.

5. Em conclusão, constatada a oferta enganosa, que se desdobrou em descumprimento contratual, ensejo outro não há além da devolução do valor pago, motivo pelo qual não há razão para que se procedam a reparos na sentença proferida pelo juízo
a quo
.

6. Do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, visto que não apresentadas contrarrazões pela recorrida.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.